Tribunal: TCU
Processo: 020.941/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) DPF - SUPERINT. REG. DA POLÍCIA FEDERAL/MA - MJ, POR MEIO DO ACÓRDÃO 4785/2022-Primeira Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 022.080/2021-0

Inteiro teor:
Acórdão 3670/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de monitoramento das deliberações contidas no Acórdão 4785/2022-TCU-Primeira Câmara . Considerando que no referido acórdão este Tribunal decidiu: "9.2. determinar que a Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros -DELECOR/DRCOR/SR/PF/MA, da Superintendência da Polícia Federal no Maranhão, encaminhe ao Tribunal o resultado final do inquérito policial 2020.0097868-SR/DPF/MA, quando de sua finalização;" Considerando que a unidade instrutiva propôs considerar cumprida a determinação; Considerando que o relatório contém novos elementos de prova substanciais e revela indícios de danos ao erário. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos (peça 41), ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumpridas as determinações contidas no item 9.2 do Acórdão 4785/2022-TCU-Primeira Câmara e em encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade instrutiva (peça 41), ao Departamento de Polícia Federal. 1. Processo TC- Processo 020.941/2022-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: DPF - Superintendência Regional de Polícia Federal/MA - MJ. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. considerar cumprida a determinação do item 9.2 do Acórdão 4785/2022-TCU-Primeira Câmara ; 1.6.2. instaurar processo apartado de tomada de contas especial com as peças 175 a 177 do TC Processo 022.080/2021-0 e peças 37, 38 e 41 deste processo, para promover as responsabilizações por meio das devidas citações dos agentes que deram causa ao prejuízo e continuar a persecução do ressarcimento do dano ao erário previamente quantificado; 1.6.3. realizar eventuais audiências no bojo do TC Processo 022.080/2021-0 ; 1.6.4. apensar definitivamente os presentes autos ao TC Processo 022.080/2021-0 , nos termos do art. 36 da Resolução 259/2014 deste Tribunal.